Tribunal: TJES
Processo: 5013365-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013365-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MIRANDA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5013365-30.2025.8.08.0012

RECORRENTES: JOSÉ CARLOS MIRANDA DO NASCIMENTO E JOSILDA SANTOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO PLÚRIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO (ART. 240, CPC). DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO INTERRUPTIVO (ART. 202, CC). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ARE 709.212/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS VÍNCULOS RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de sua pretensão e julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e cobrança de FGTS. Os recorrentes sustentam que a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da ação nº 0020455-24.2018.8.08.0012 em 17/12/2018, da qual o presente feito é fruto de desmembramento judicial, razão pela qual deve incidir a prescrição trintenária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o ajuizamento da ação original em 2018 interrompeu a prescrição; (ii) a aplicabilidade da prescrição trintenária do FGTS diante da modulação de efeitos do STF; e (iii) o direito ao recebimento das parcelas de FGTS em razão de contratações temporárias.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O ajuizamento da ação de nº 0020455-24.2018.8.08.0012, em 17/12/2018, contendo os ora recorrentes no polo ativo, operou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC. 2. O desmembramento do feito por determinação judicial (id. 18197870) não retira os efeitos da interrupção retroativa à data do primeiro protocolo, reiniciando-se a contagem apenas após o último ato do processo que a interrompeu, conforme art. 202, parágrafo único, do Código Civil. 3. Considerando que os autores ajuizaram ação em 2018 (antes do marco de 13/11/2019 fixado pelo STF no ARE 709.212/DF), e o desmembramento decorre de determinação judicial, o prazo prescricional é trintenário. 4. No mérito, a ausência de excepcionalidade a permitir contratação temporária enseja a nulidade do vínculo (Art. 37, IX, CF) o direito aos depósitos de FGTS (Súmula 22, TJES e Tema 916, STF).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 202, parágrafo único, do Código Civil; Art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

RELATÓRIO

Os autores ajuizaram a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos temporários mantidos com o Município de Cariacica e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS não realizados. Relatam que José Carlos laborou de 1995 a 1997 e Josilda de 1997 a 2014, sempre mediante designações temporárias sucessivas.

O Município de Cariacica apresentou contestação arguindo a prescrição da pretensão autoral, alegando que os contratos findaram-se há mais de cinco anos do ajuizamento da presente ação (protocolada em 2025). No mérito, defendeu a regularidade das contratações baseadas no excepcional interesse público e a inexistência de direito ao FGTS para servidores estatutários/administrativos.

O juízo de origem reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral, relativa às parcelas anteriores a 13/12/2013. Quanto à parcela não prescrita, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Em sede recursal, os autores demonstram que a presente ação é fruto de desmembramento determinado no processo nº 0020455-24.2018.8.08.0012, ajuizado em dezembro de 2018. Argumentam que a interrupção da prescrição deve ser considerada a partir daquela data, o que autoriza a aplicação da prescrição trintenária conforme a modulação do STF. Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

1. Da Interrupção da Prescrição e do Desmembramento

A sentença recorrida merece reforma integral no que tange à prejudicial de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que os autores figuravam no polo ativo da ação nº 0020455-24.2018.8.08.0012, distribuída em 17/12/2018 (id. 18197871). Naquele feito, a magistrada condutora determinou o desmembramento da lide em razão do excessivo número de litigantes, ordenando que os autores ajuizassem ações autônomas (id. 18197870).

O art. 240, § 1º, do CPC é claro ao dispor que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. No presente caso, a prescrição é trintenária e foi interrompida em 13/12/2018, com o ajuizamento da ação de nº 0020455-24.2018.8.08.0012. O reinício da contagem se deu apenas em 2025, conforme previsão literal do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper, que, no caso, é a decisão de desmembramento, proferida em 14/04/2025.

2. Da Prescrição Trintenária

Estabelecido o marco interruptivo em 2018, incide a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF. O STF definiu que, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos a partir daquela decisão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”
(STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Min. Rosa Weber.

Como a ação original foi proposta em 2018, os autores fazem jus à prescrição trintenária. Após a determinação de desmembramento, houve mero reinício da contagem do prazo prescricional outrora interrompido, e não o início de fluência de novo prazo prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição para os períodos pleiteados, visto que retroagem a 1988.

3. Do Mérito - Nulidade e FGTS

Superada a prescrição, o mérito comporta julgamento imediato.

O ponto nodal da questão está em aferir a legalidade da contratação temporária dos autores. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O município requerido não logrou êxito em indicar situação excepcional que o eximiria de seguir a regra do concurso público para a contratação dos autores, limitando-se a tecer argumentos genéricos de que os autores “mantiveram contratos temporários para exercer funções públicas em caráter excepcional e transitório, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da legislação local autorizadora”.

O largo período em que a requerente laborou em favor do réu, ainda que com intervalos pontuais, é incompatível com a alegada excepcionalidade da contratação temporária. Sem a temporariedade, a contratação é nula de pleno direito por afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, não sendo o caso de enquadramento nas exceções previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, tenho que os contratos devam ser considerados nulos, com aplicação do benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990, segundo o qual “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 705.140/RS, com repercussão geral declarada, firmou o entendimento de que, nestas hipóteses, somente seriam devidos o pagamento da remuneração pelo serviço e o recolhimento de FGTS, nada mais.

Dessarte, tratando-se de contrato temporário inválido, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, REJEITANDO a prejudicial de prescrição e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a nulidade dos contratos temporários firmados entre os autores e o Município de Cariacica;

2. CONDENAR o requerido ao depósito dos valores devidos a título de FGTS em conta vinculada em nome dos respectivos autores, referentes a todo o período trabalhado (José Carlos: 01/09/1995 a 30/12/1997; Josilda: 03/03/1997 a 29/08/2014), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada pagamento não efetuado, aplicando-se os índices previstos no julgamento do Tema 905 do STJ e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)